Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME AGRAVADO: VALERY WILHELM FONTENELE E VASCONCELOS PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SMS Serviços Médicos Samambaia Ltda. - ME contra a r. decisão Id. 24904057 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0703308-96.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, em que pese a requerente do benefício, parte executada, ter trazido aos autos documentos que demonstrem a existência de grandes débitos, não demonstrou sua condição de hipossuficiente, na acepção jurídica do termo, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça, formulado no id 86920800. Ademais, não tendo a parte exequente anuído ao pedido de prazo para pagamento do débito, id 87565726, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Observe-se o valor atualizado do débito (ID 87565728, página 6 - R$ 597.537,17). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC. Tal disposição legal encontra semelhança com o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, inspirada no entendimento de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ações em curso. Assim, tal qual estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, com o Novo Código de Processo Civil buscou-se regulamentar as execuções de títulos extrajudiciais segundo uma lógica visando a dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabelecendo-se um prazo para que fossem localizados bens sobre os quais pudessem recair a penhora. De acordo com o Recurso Repetitivo (Resp. 1340553/RS) de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado pela Primeira Seção do STJ, “...3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEIF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...]o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [...] Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”. Firmou-se, então, a seguinte tese para efeitos do art. 1.036 do CPC/15, in verbis: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução [...]4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato [...] Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis e, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Portanto, repisa-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Sem prejuízo, expeça-se a certidão prevista no art. 828 do CPC, nos termos da decisão id 83424880. Intime-se.” Sustenta a Agravante (Id. 25145873), em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, pois a sua atual situação financeira não lhe permite arcar com as custas do processo, pois atravessa dificuldades econômicas, já que tem pendências financeiras (prejuízo líquido de R$ 98.722,16 entre 1.1.2021 a 28.2.2021, e prejuízo de R$ 137.914,58, além de mais de R$ 3.247.477,00 em dívidas), ações judiciais contra si, extratos negativos das contas bancárias, fora o gasto mensal aproximado de R$ 27.208,35 para pagamento de colaboradores. Diz que em dois processos (Autos n. 0701684-91.2021.8.07.0007 e n. 0701840-79.2021.8.07.0007) já teve a gratuidade de justiça concedida (decisões em anexo). Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a exigibilidade de todas as despesas processuais, especialmente os honorários advocatícios e custas processuais, considerando a miserabilidade da parte Agravante, até o julgamento definitivo do presente recurso. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Pede o Agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Requer, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a exigibilidade de todas as despesas processuais, especialmente os honorários advocatícios e custas processuais, considerando a miserabilidade da parte Agravante. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, impõe-se a demonstração de situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção das suas atividades, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não sendo suficiente a mera afirmação de que não está em condições de pagar as despesas do processo. No caso em apreço, verifica-se dos extratos bancários Id. 25145886 a Id. 25145897 que a Agravante, realmente, registra saldo negativo em sua conta corrente. Os demais documentos, especialmente o balancete analítico, o demonstrativo de resultados e a certidão positiva de débitos, revelam situação econômica deficitária, o que evidencia a necessidade do benefício da gratuidade de justiça pleiteado. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, cumpre ressaltar que a falta de recursos financeiros para custear as despesas do processo não impede que a execução seja regularmente processada. Ademais, a decisão que concede gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, de modo que não abrange os honorários advocatícios já fixados em decisão pretérita. Observe-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício." (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora